Tribunal: TJSP
Processo: 2149744-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000756742
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2149744-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VERDE MAR
ALIMENTAÇÃO LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Sustentou
oralmente o Dr. Luiz Eduardo Altenburg de Assis.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
BORELLI THOMAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2149744-40.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 29991 2/5
VOTO No: 29.991
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2149744-40.2020.8.26.0000
COMARCA: CAPITAL
AGRAVANTE: VERDE MAR ALIMENTAÇÃO LTDA.
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação ordinária. Indeferimento de tutela de urgência.
Inexistência de irregularidade no despacho agravado.
Convicção do Magistrado que não cede passo ao interesse
da parte. Inoportunidade de reforma em Segundo Grau de
Jurisdição. Recurso desprovido.
Agravo de instrumento contra r. decisão que indeferiu pedido de
tutela de urgência em ação ordinária, interposto sob fundamento de que restou
incontroverso no Processo Administrativo que as pretensas irregularidades atribuídas à
Agravante foram todas decorrentes de determinações ou passaram pelo crivo da direção
ou dos servidores do Centro de Detenção, representantes do Agravado e responsáveis
pela gestão do Contrato, que visaram promover adaptações para melhor adequação às
suas necessidades, além de que em momento algum afirmou-se que a Agravante atuou com
má-fé ou que ofereceu alguma sorte de vantagem ilícita aos gestores do Contrato ou a
qualquer servidor do Agravado e não se apontou dano ao erário.
Recurso bem processado.
É o relatório.
A agravante teve instaurado processo administrativo em seu
desfavor, registrado sob no 180/2019, que culminou na penalidade de sanção de
impedimento de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 1 ano, em razão de
pretensas incorreções na execução do Contrato no 001/2012, decorrente do Pregão no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2149744-40.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 29991 3/5
03/2012, cujo objeto é a prestação de serviços de nutrição e alimentação aos presos e aos
servidores do Centro de Detenção Provisória Dr. Calixto Antônio, em São Bernardo do
Campo.
Ajuizou ação contra a agravada para anular o ato que impôs a
penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 1
(um) ano nos autos do Processo Administrativo no 180/2019, bem como para anular o ato
que a inabilitou no Pregão Eletrônico no 003/2020 porque agiu com boa-fé, dado que é
incontroverso nos autos do Processo Administrativo que as pretensas irregularidades
atribuídas à Autora foram todas decorrentes de determinações ou passaram pelo crivo
da direção ou dos servidores do Centro de Detenção, agentes do Réu e responsáveis pela
gestão do Contrato, que visaram promover adaptações nos serviços para melhor
adequação às suas necessidades, além de que eventual falha na formalização de supostos
aditivos é do Réu que, ademais, sempre recebeu os serviços em definitivo, pagou os
valores devidos, renovou o Contrato seguidamente, sem sequer advertir formalmente a
Autora sobre qualquer suposta incorreção.
Ao apreciar o pedido de tutela de urgência, o D. Juiz de Direito
decidiu: No caso, a suspensão do direito de contratar com o Poder Público decorreu de
fiscalização por inexecução parcial de contrato administrativo: (i) não teria fornecido
recipientes individuais e descartáveis, (ii) teria substituído frutas por sobremesas
industrializadas, (iii) não teria servido as refeições em marmitex, porém a granel, (iv) não
teria fornecido pães no almoço, (v) teria entregue as manteigas mensalmente em
desacordo com o projeto básico e (vi) teria entregue suco em pó quando deveria ser
concentrado (que por natureza não é um ato "contratual"(fls. 673/684) , ou seja, com
situações de gravidade que sequer são reproduzidas na inicial como a referência ao
risco de estocagem da manteiga, entrega de suco em situação distinta da que havia sido
contratada, uso de recipientes não descartáveis, além de não fornecer pães. Significa dizer
que a fiscalização realizada pelo Estado não pode ser sumariamente ignorada, pelo fato
do contrato da requerente perdurar desde 2012. Há inegável necessidade de instalar-se o
contraditório antes de qualquer conclusão contrária ao que foi apurado. Posto isto,
INDEFIRO o pedido de tutela de urgência (pág. 906), contra o que vem a insurgência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2149744-40.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 29991 4/5
recursal.
Respeitado o esforço recursal e mesmo ante a alentada sustentação
oral, não me convenço do desacerto da r. decisão agravada, pois a matéria é mesmo
controvertida, a afastar fumus boni juris, pois se antevê alentada disputa sobre todos os
temas postos em debate pela autora-agravante.
Tanto assim é que considerei, algures, sobre vir este recurso em
alentadas vinte páginas, com nota de não ser menos alentada a petição inicial da ação antes
referida, acompanhada de mais de oitocentos documentos.
Observo, ainda, serem as alterações das condições contratuais
formalizadas por aditamento, inexistente no caso, com nota de que a penalidade aplicada
(págs. 645/646) encontra respaldo no artigo 7o, da Lei no 10.520/02, cujo teor dispõe:
Art. 7o - Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua
proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer
fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União,
Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no
Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere
o inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem
prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais
cominações legais (destaquei).
Lembrar, por outra, ser o ato administrativo dotado de presunção
de legitimidade e legalidade, impossível de serem afastadas de plano, tal como pretendeu o
agravante.
Observo, mais, que os fundamentos propostos no agravo formam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2149744-40.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 29991 5/5
matéria impassível de apreciação na estreita via deste recurso, sob pena de se adentrar o
mérito da questão e a impossibilitar a análise do quanto se busca, em evidente supressão de
instância.
Mantenho, pois, a r. decisão recorrida.
Assinalo, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Nego provimento ao recurso.
BORELLI THOMAZ
Relator